Tribunal: TJMT
Processo: 1045897-77.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045897-77.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ DA SILVA CAMPOS - CPF: 650.458.821-04 (RECORRENTE), DANIEL FERREIRA NUNES DOS SANTOS - CPF: 074.853.646-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITAR INATIVO. BASE DE CÁLCULO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por militar estadual inativo contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a totalidade de seus proventos e a restituição dos valores descontados. O recorrente alega que a contribuição deveria incidir apenas sobre a parcela que excede o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a base de cálculo da contribuição previdenciária de militar estadual inativo deve ser limitada ao valor que excede o teto do RGPS, nos termos do art. 40, § 18, da Constituição Federal, ou se deve incidir sobre a totalidade dos proventos, conforme a legislação estadual específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regra do art. 40, § 18, da Constituição Federal, que limita a base de cálculo da contribuição previdenciária ao que excede o teto do RGPS, aplica-se exclusivamente aos servidores públicos civis. Os militares possuem regime jurídico distinto, conforme o art. 42, § 1º, da Constituição Federal e o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 160.

4. A contribuição previdenciária dos militares inativos do Estado de Mato Grosso é regida pela Lei Complementar Estadual nº 202/2004, com as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 712/2021. A legislação estabelece um sistema de alíquotas progressivas incidentes sobre a totalidade dos proventos, e não apenas sobre o valor excedente ao teto do RGPS.

5. A análise do holerite do recorrente demonstra que os descontos previdenciários foram realizados em conformidade com a legislação estadual aplicável ao período, não havendo, portanto, ilegalidade na cobrança ou valores a serem restituídos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A regra que limita a base de cálculo da contribuição previdenciária ao valor que excede o teto do Regime Geral de Previdência Social (art. 40, § 18, da CF/88) não se aplica aos militares estaduais, que são submetidos a regime jurídico próprio. 2. A contribuição previdenciária dos militares inativos do Estado de Mato Grosso, após a vigência da Lei Complementar nº 712/2021, incide de forma progressiva sobre a totalidade dos proventos, conforme a legislação estadual específica.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal,
arts
. 40, § 18, 42, § 1º, e 149, § 1º; Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), art. 6º; Lei Complementar Estadual nº 202/2004, art. 2º (com redações das LCE nº 479/2012, 654/2020 e 712/2021).

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível, Recurso Inominado nº 1001910-86.2024.8.11.0013, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025,
Publicado
no DJE 21/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1045897-77.2025.8.11.0001

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente
:
Andre
Luiz da Silva

Recorrido
: Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência - MTPREV

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Andre
Luiz da Silva Campos ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência - MTPREV. Noticiou que: a) é policial militar aposentado, transferido compulsoriamente para a inatividade mediante reserva remunerada conforme ATO N. 1097/2025; b) desde sua aposentadoria, vem sofrendo descontos mensais a título de contribuição previdenciária sobre a totalidade de seus proventos; c) a Constituição Federal em seu art. 40, §18, e a Lei Complementar Estadual nº 202/2004 estabelecem que a contribuição previdenciária deve incidir apenas sobre a parcela que exceder o teto do Regime Geral de Previdência Social. Requereu a) a declaração de nulidade parcial dos descontos previdenciários; b) a condenação dos réus à restituição dos valores descontados indevidamente.

O juízo singular concluiu que: a) o §18 do art. 40 da CF/88 trata especificamente do regime próprio de previdência dos servidores civis ocupantes de cargos efetivos, sendo inaplicável aos militares estaduais; b) a Constituição Federal em seu art. 42, §1º, dispõe que aos militares dos Estados aplicam-se apenas as disposições dos §§2º e 3º do art. 142 e do §9º do art. 40, não fazendo menção ao §18; c) o art. 24-E da Lei Federal nº 13.954/2019 reforça a existência de sistema próprio de proteção social para os militares estaduais, desvinculando-os do regime próprio dos servidores civis; d) a Lei Complementar Estadual nº 202/2004, com alterações da LC nº 712/2021, prevê que os servidores militares aposentados contribuem para o regime próprio de previdência com percentual de 10,5% sobre a remuneração total até R$9.000,00 e de 14% para remunerações superiores a R$9.000,00. Ao final proferiu
sentença
de improcedência, extinguindo o processo com resolução de mérito.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a decisão recorrida afastou erroneamente a aplicação do art. 40, §18 da CF aos militares estaduais; b) a EC 103/2019 manteve a possibilidade de extensão do regramento aos militares estaduais desde que compatível com os princípios constitucionais; c) o STF já reconheceu que o regime dos militares é autônomo, mas não pode ser interpretado de forma a suprimir garantias constitucionais; d) a jurisprudência recente da própria Turma Recursal do TJMT pacificou que a contribuição previdenciária de militares inativos deve incidir apenas sobre a parcela que exceder o teto do RGPS; e) a Súmula nº 12 das Turmas Recursais do TJMT consolidou o entendimento de que, embora seja legítima a alíquota de 14% prevista na LC Estadual nº 654/2020, sua aplicação deve observar a regra constitucional do art. 40, §18 da CF. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença para declarar a inexigibilidade do desconto sobre a totalidade dos proventos; b) aplicar o disposto no art. 40, §18 da Constituição Federal e art. 140 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) existe
déficit
atuarial no RPPS de Mato Grosso, amplamente reconhecido em atos oficiais; b) a Ata da 32ª Reunião Ordinária do Conselho da Previdência registrou déficit de R$35,8 bilhões no Plano Financeiro; c) o art. 149, §1º-A da CF autoriza a incidência da contribuição dos inativos sobre valores que superem o salário-mínimo quando houver déficit atuarial; d) o regime aplicável aos militares inativos está previsto na LC 202/2004, com redação dada pela LC 712/2021, que estabelece alíquota de 10,5% sobre a remuneração até R$9.000,00 e 14% sobre o valor excedente; e) o art. 42, §1º da CF/88 faz alusão apenas ao §9º do art. 40, não se aplicando o §18 aos militares; f) o STF firmou a tese do Tema 160 reconhecendo que os militares possuem regime jurídico distinto dos servidores civis.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contribuição previdenciária.

Base de cálculo e alíquota para servidor público civil inativo.

A União, os Estados e os Municípios possuem competência concorrente para legislar sobre o regime previdenciário de seus respectivos servidores, consoante dispõe o art. 149, § 1º, da CF/88:

“Art. 149 (...) § 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União.”

O artigo 40 da Constituição Federal previa que os servidores públicos aposentados e pensionistas contribuíam para o regime próprio de previdência social, com percentual igual ao estabelecido aos servidores efetivos (§ 18).

“Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

(...)

§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. (incluído pela EC 41/2003, publicada em 19/12/2003)”

No Estado de Mato Grosso, a matéria é disciplinada pela Lei Complementar nº 202/2004, que em seu art. 2º, inciso II, estabelecia a alíquota de 11% sobre os proventos que superem o limite máximo dos benefícios previdenciários do RGPS.

Todavia, esse dispositivo foi alterado pela LCE 654/2020, que majorou a alíquota para 14%. A regra da LCE 654/2020 possui vigência a partir de 1/6/2020, conforme disposto no seu art. 5º, por envolver majoração da alíquota.

Impõe ainda consignar que a mesma LCE 654/2020 acrescentou o § 5º do art. 2º da LCE 202/2004, que prevê a possibilidade da contribuição previdenciária (art. 2º, inciso II) ser calculada sobre o valor que excede o salário-mínimo, quando houver déficit atuarial do Regime Próprio da Previdência Social do Estado de Mato Grosso. Esta situação é de conhecimento público e está disponível no site
https://www.mtprev.mt.gov.br/pt/gestao-autuarial
por meio dos relatórios de Avaliação Atuarial anual.

Ademais, registra-se que, conforme § 10 (acrescido pela LCE 700/2021), se o inativo receber proventos brutos igual ou inferior a R$ 9.000,00, a contribuição previdenciária terá como base de cálculo o valor que ultrapassar R$ 3.300,00. Em síntese, neste período, havendo déficit, a base de cálculo será o que exceder a um salário-mínimo quando os proventos forem superiores a R$ 9.000,00, todavia, quando os proventos forem iguais ou inferiores a R$ 9.000,00, a base de cálculo será o que exceder a R$ 3.300,00.

Vale esclarecer que não se aplica o disposto no inciso IV do mesmo art. 2º por não ser a parte reclamante portadora de doença incapacitante.

Observando o princípio
Tempus
Regit

Actum
(art. 6° da LINDB), segundo o qual os atos jurídicos devem ser regidos pela lei vigente à época em que ocorreram, e fazendo uma interpretação cronológica da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso 202/2004, sintetizamos as regras aplicáveis, conforme a seguinte linha do tempo:

Período 1
, de 28/12/2004 (LCE 202/2004) a 31/05/2020 (LCE 654/2020): incidência de 11% sobre o benefício do inativo que ultrapassar o limite máximo dos benefícios previdenciários do RGPS.

Período 2
, de 01/06/2020 (LCE 654/2020) a 8/8/2021 LCE 700/2021: incidência de 14% sobre o valor do benefício que ultrapassar um salário-mínimo.

Período 3
, a partir de 9/8/2021 (LCE 700/2021): incidência de 14% a) sobre o valor do benefício que ultrapassar um salário-mínimo, quando os proventos forem superiores a R$ 9.000,00 e b) sobre o valor do benefício que ultrapassar R$ 3.300,00, quando os proventos forem iguais ou inferiores a R$ 9.000,00.

No mesmo sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL INATIVO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O servidor público inativo contribui com o regime próprio de previdência. No Estado de Mato Grosso foi estabelecido inicialmente a alíquota de 11% sobre os proventos que superem o limite máximo dos benefícios previdenciários do RGPS. Posteriormente esta alíquota foi majorada para de 14%, condicionada a inexistência de déficit atuarial. Havendo déficit atuarial a alíquota de 14% incidirá apenas sobre os proventos que ultrapassa o
salário mínimo
. O déficit atuarial do Regime Próprio da Previdência Social do Estado de Mato Grosso é de conhecimento público e disponível no site
https://www.mtprev.mt.gov.br/pt/gestao-autuarial
. Esta regra não se aplica aos portadores de doença incapacitante. 2. Observando a cronologia, quanto a base de cálculo e alíquota, a exegese conjunta das normas, apura-se a seguinte linha do tempo para os inativos: Período 1, de 28/12/2004 (LCE 202/2004) a 31/05/2020 (LCE 654/2020): incidência de 11% sobre o benefício do inativo que ultrapassar o limite máximo dos benefícios previdenciários do RGPS. Período 2, a partir de 01/06/2020 (LCE 654/2020): incidência de 14% sobre o benefício do inativo que ultrapassar um salário-mínimo. 3. Recurso conhecido e não provido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso. (N.U 1000191-62.2022.8.11.0038, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025,
Publicado
no DJE 13/03/2025)”

Em análise do caso concreto, observa-se que a parte reclamante foi transferida para a inatividade em 22 de maio de 2025 (
ID/PJe2 334857396
). Portanto, aplica-se ao caso a regra do
Período 3
, vigente a partir de 3 de janeiro de 2022.

Passo à análise das contribuições previdenciárias com base nos documentos apresentados no
ID/PJe2 334857397
.

Em exame por amostragem, tomando como base o mês de junho de 2025, observa-se que a parte reclamante tinha como proventos o valor de R$ 17.404,82 e contribuiu para a previdência com a quantia de R$ 2.071,19.

Considerando que os proventos da parte superam R$ 9.000,00, a contribuição deveria ser calculada da seguinte forma: 10,5% sobre R$ 9.000,00, acrescido de 14% sobre o valor excedente (R$ 17.404,82 - R$ 9.000,00 = R$ 8.404,82).

Assim, o cálculo correto seria: (R$ 9.000,00 x 10,5%) + (R$ 8.404,82 x 14%) = R$ 945,00 + R$ 1.176,67 = R$ 2.121,67.

Com base nesta análise, conclui-se que o valor descontado (R$ 2.071,19) foi inferior ao legalmente devido (R$ 2.121,67), não havendo, portanto, qualquer quantia a ser restituída.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do “não provimento” do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (
ID/PJe2 334857860
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026